Tribunal: TJMT
Processo: 1030811-40.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030811-40.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), ADIVALDO ALBINA DE SOUSA - CPF: 001.947.823-28 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE CRIMINAL – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – CONSTATADA A PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE – REVELADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRÁTICA CRIMINOSA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONDIÇÕES PESSOAIS QUE NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO – ARGUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR FILHOS MENORES NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista das circunstâncias do caso, mormente em vista das informações obtidas pelas investigações policiais, as quais revelaram o envolvimento do paciente com a narcotraficância mediante a revenda de entorpecentes obtidos em municípios próximos, bem como o risco concreto de reiteração delitiva extraído de seus registros criminais; tudo a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da segregação. Precedentes.

3.

A despeito da arguição de que o paciente seria indispensável ao sustento e aos cuidados de três filhos pequenos, inexiste nos autos qualquer documentação nesse sentido, a revelar inviável a vindicada concessão de liberdade, especialmente em vista do rito célere e sumário do
habeas corpus
, que demanda prova pré-constituída e a comprovação, de plano, do suscitado constrangimento ilegal.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1030811-40.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE MARCELÂNDIA

IMPETRANTE: Dr. JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA

PACIENTE:

ADIVALDO ALBINA DE SOUSA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos n. 1000970-61.2023.8.11.0109 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime tipificado no
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que, em
15/12/2023
,
o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime supramencionado e, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo

decretou sua prisão preventiva
.

Nesse cenário, aduz o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, sob o viés da
ausência de justa causa para imposição da prisão preventiva
, ao argumento de que se cuida,
in casu
, de
mero usuário de drogas
, apreendido com
pouca quantidade de entorpecente
, o qual se destinaria, aliás, apenas para seu
próprio consumo
; sendo
ADIVALDO
, ainda, detentor de
condições pessoais favoráveis
, com
três filhos menores
dependentes de seu sustento e de seus cuidados.

Com lastro em tais premissas, requer o impetrante a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, para o fim de ver revogada a prisão preventiva decretada em seu desfavor.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ
.

A inicial de
habeas corpus
veio instruída com cópia dos autos originários (ID 196645657 e ID 196645658).

O processo eletrônico foi distribuído durante o Recesso Forense,

sob a relatoria do douto Plantonista, Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro, oportunidade em que ressaiu
indeferida
a tutela de urgência reclamada
, consoante se observa da decisão anexada sob o ID 196731197.

Determinada a requisição de informações à d. autoridade acoimada coatora, os informes foram carreados aos autos por meio do documento eletrônico de ID 200000650.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 203688693).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ADIVALDO ALBINA DE SOUSA
foi preso em flagrante delito em
15/12/2023
, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas.

Por clareza, tendo sido ofertada
denúncia
pelo i. órgão ministerial em
24/01/2024
, em razão do referido episódio delitivo, colhe-se da exordial acusatória que, em
14/12/2023
, às
19:50
, em via pública localizada na Rua José Severino de Moura, em Marcelândia/MT, o paciente
adquiriu, transportou e trazia consigo 7,4g (sete gramas e quatro decigramas) de maconha
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, após denúncias de que
ADIVALDO
realizava a narcotraficância na região, em verificação preliminar de informações, policiais militares procederam a buscas na região, vindo a apurar que o paciente utilizava seu carro (automóvel
Fox
vermelho, de placa EKM5D75), para buscar drogas em municípios próximos e revendê-las em Marcelândia/MT, possuindo “lojinha” a serviço do narcotráfico.

Em diligências realizadas nas proximidades da residência do paciente, os policiais observaram fluxo intenso de usuários de drogas já conhecidos pelos agentes de segurança e, ao avistarem
ADIVALDO
e o referido veículo, o abordaram e, com ele, encontraram a sobredita porção de maconha.

Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou a prisão pré-cautelar do paciente e a converteu em
prisão preventiva
; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência n. 2023.359138; o termo de exibição e apreensão n. 2023.16.514605; os depoimentos dos policiais que atuaram no caso; o relatório final, subscrito pela d. autoridade policial; e o laudo pericial n. 541.3.10.8985.2023.153931-A01, que atestou se tratar o material apreendido, em sua totalidade, de
7,4g

(sete gramas e quatro decigramas) de
maconha
.

Por clareza, registro que, consoante se extrai dos autos, investigações policiais culminaram na constatação de que
ADIVALDO
,

frequentemente visualizado em locais conhecidos como “
boca de fumo
”, na companhia de outros suspeitos conhecidos por seu envolvimento com organização criminosa, estaria enredado na prática do comércio malsão por meio da compra de entorpecentes em municipalidades próximas, para revenda em Marcelândia/MT; vindo a ser preso em flagrante delito, por policiais militares, na posse de uma porção de maconha, oportunidade em que, aos agentes, o paciente

confessou
a propriedade da droga e admitiu seu envolvimento com o narcotráfico “
para ajudar na gasolina e nas despesas de casa
”, em que pese seu posterior silêncio perante a d. autoridade policial.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Nessa linha, considero
prematuro

o acolhimento da arguição defensiva de que se trataria o paciente de
mero usuário de entorpecentes
; mesmo porque, como é cediço, “
a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
”
(
Enunciado Orientativo
n. 03 da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória ofertada na instância singela, encontrando-se o feito em fase de apresentação de defesa prévia, afigura-se
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão que impôs ao paciente a segregação preventiva,
in verbis
:

“[...]
Assim, no caso em apreço,
a
garantia da ordem pública consubstancia-se
na gravidade em concreto da conduta praticada, qual seja, tráfico de drogas, pois o flagranteado mantinha consigo e transportava em seu veículo grande quantidade de entorpecente análogo a maconha, bem como a existência de fundado receio de reiteração delitiva, uma vez que o autuado possui amplo histórico criminal desfavorável.

No mais, trata-se de medida que também visa
diminuir a prática de tráfico de entorpecentes no Município de Marcelândia.

Assim, o crime praticado causa intranquilidade social, uma vez que
a liberdade do representado compromete à paz social, pois esta se dedicando à prática de atividades criminosas, em completa desídia frente ao sistema de Justiça.

Logo,
a situação narrada aponta para a precaução, devendo ser evitada a possibilidade da existência de novas investidas criminosas por parte do autuado
”.

(Decisão de ID 137259925 — autos n. 1000970-61.2023.8.11.0109). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
, em primeiro lugar, a partir da
gravidade concreta
da conduta, em tese, praticada pelo paciente, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista da
quantidade do entorpecente apreendido
, bem como da imprescindibilidade de
se impedir a reiteração delitiva
, haja vista o seu
histórico criminal desfavorável.

Nesse ponto, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra adequadamente fundamentada a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Todavia, deve-se registrar que, à época da realização da audiência de custódia e, portanto, da apreciação do feito pelo d. magistrado
a quo
, ainda não havia sido carreado aos autos o correspondente
laudo pericial
, a indicar a
quantidade de entorpecente apreendido
; tendo se consignado então, apenas, a apreensão de “
porção grande de substância análoga a maconha
”, como se vê do termo de exibição e apreensão n. 1000970-61.2023.8.11.0109; o que
não corresponde à verdade dos fatos
, em que apreendidos cerca de
7,4g
(sete gramas e quatro decigramas) da referida substância entorpecente.

Por outro lado,
ainda que não se cuide de quantidade significativa de entorpecentes
, não se deve ignorar as conclusões alcançadas pela d. autoridade policial em vista das diligências investigativas realizadas, as quais demonstraram
indícios de envolvimento de ADIVALDO com o narcotráfico em maior escala
, consoante bem se vê do relatório final que culminou no
indiciamento
do beneficiário do
writ
.

Consoante apurado pelos investigadores, o paciente, comumente visto na companhia de sujeitos envolvidos com o
narcotráfico
e com o
crime organizado
, seria responsável pela
comercialização de entorpecentes
em Marcelândia/MT, realizando o transporte das drogas a partir de municípios vizinhos (Cláudia, Sinop e Peixoto de Azevedo) e andando tão somente com pequena porção de narcóticos precisamente para poder alegar ser
mero usuário
, caso abordado, com a armazenagem das drogas, em verdade, em
zona de mata
em frente à sua residência.

Ademais, deve-se registrar que
ADIVALDO
ostenta
condenação criminal transitada em julgado
pela prática do crime de
roubo tentado
, proferida nos autos da Ação Penal n. 0001121-72.2014.8.11.0040, não tendo sequer dado início ao cumprimento de pena, consoante se vê dos autos do PEP n. 0001578-31.2019.8.11.0040 (SEEU).

Demais disso, o paciente responde à Ação Penal n. 0001531-45.2018.8.11.0023, em que
denunciado
pela prática do crime previsto pelo art. 14 da Lei n. 10.826/03, cabendo registrar que, nos referidos autos,
não foi possível proceder à sua citação pela impossibilidade de localizá-lo no endereço fornecido por seu d. patrono constituído
, o mesmo que subscreve o presente
writ
,
o qual, frise-se, em
27/04/2023
, ao ser procurado pelo d. Oficial de Justiça, afirmou inclusive
desconhecer ADIVALDO
.

Dessa forma,
deve ser considerado o teor do Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Em sendo assim, exposta satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
revela-se inviável
a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. causídico impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

Nessa mesma linha, em que pese a alegação de que
ADIVALDO
seria responsável pelo sustento e pelos cuidados de
03 (três) filhos menores
, a consulta aos autos revela a
inexistência de qualquer documentação nesse sentido
, tendo sido, em sede de audiência de custódia, tão somente informada a
existência de dependentes
; e, perante a d. autoridade policial, registrou-se que o paciente
possuiria filhos
, sem qualquer informação, todavia, de seus nomes, suas idades ou sequer se residiriam com ele.

Portanto, considerado o
rito célere e sumário do
habeas corpus
,

que exige
prova pré-constituída
, inconteste a impossibilidade de concessão de liberdade ao paciente, pelos fundamentos expostos, face à
inexistência de qualquer constrangimento ilegal
a ser sanado pela concessão da ordem.

Por essas razões, estou convencido de que o remédio heroico se encontra fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ADIVALDO ALBINA DE SOUSA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024